Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO PACIENTE RESULTANDO NA DESNECESSIDADE DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA E CONSEQUENTE JULGAMENTO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito em relação ao pedido de impor à parte ré a obrigação de providenciar vaga para internação da parte recorrente em leito de UTI e julgou improcedente o pedido de condenação ao custeio da internação em rede particular enquanto não cumprida aquela obrigação. Defende não ter ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, pois recorreu à instância judiciária por não ter obtido extrajudicialmente a assistência de que precisava, persistindo a necessidade e a utilidade no provimento jurisdicional porque não houve saneamento da omissão estatal mesmo após a propositura da ação. Quanto ao mérito, argumenta que teve negado seu direito à assistência à saúde, devendo a parte recorrida arcar com as despesas hospitalares desde sua intimação para cumprimento da decisão antecipatória, em 25/03/2021, até a data em que obteve melhora clínica, em 27/03/2021. Requer a reforma da sentença para que os pedidos judiciais sejam julgados procedentes, inclusive com a condenação da parte recorrida a suportar os custos decorrentes da internação da parte recorrente em hospital particular.
II. Colhe-se dos autos que a presente demanda foi proposta para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar a transferência da parte recorrente para UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular ou conveniada do SUS, além da condenação do ente distrital a arcar com os custos da sua permanência no hospital privado desde a intimação para cumprimento da decisão liminar até a melhora clínica.
III. A antecipação de tutela foi deferida em 25/03/2021 (ID 27308886), tendo ocorrido a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI na mesma data, às 02h16 (ID 27308890).
IV. Dispõe o art. 322 do Estatuto Processual Civil que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Nas demandas de saúde é frequente a alteração de estado, como a melhora ou piora da situação do paciente, sendo necessário interpretar o pedido considerando essa dinâmica, como, ademais, preceitua o artigo 493 do Código de Processo Civil. Com maior razão porque nos Juizados Especiais o juiz não está adstrito com rigor ao pedido inicial, pois está expressamente autorizado a decidir por equidade (artigo 13 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 27 da Lei 12.153/2009).
V. Assim, a alta hospitalar não conduz à perda superveniente do interesse de agir, porquanto necessário confirmar ou revogar a tutela de emergência concedida, além de definir as responsabilidades pelas despesas ocorridas anteriormente. Nesse sentido, cito os precedentes: (Acórdão 1294192, 07133266820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205046, 07225621520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. No que toca à questão de fundo, assiste razão à parte recorrente. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
VII. No caso, a própria inexistência de vaga de UTI espelha a omissão estatal e a culpa anônima do estado. Com efeito, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em UTI da rede pública ou particular a ser custeada pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 25/03/2021 (ID 27308890). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a transferência da parte recorrente para o hospital público. No caso, a melhora clínica, com desnecessidade da medida pleiteada na inicial, ocorreu em 27/03/2021, sem que se tivesse logrado obter vaga em UTI, sendo essa o termo final para a obrigação de custeio das despesas hospitalares pela parte recorrida.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte recorrente perante o Hospital SANTA MARTA desde o dia 25/03/2021 até 27/03/2021.
IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).